Tribunal: TJSP
Processo: 2134548-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Previdenciário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS – Decisão que determinou o restabelecimento do auxílio-doença – Inviabilidade - Não preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 – Tutela de urgência cassada.

Agravo provido.